Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM “ADITAMENTO DE CONTESTAÇÃO”. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 342, I, CPC. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VEÍCULOS. AQUISIÇÃO POR ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da persuasão racional (art. 370, CPC), o magistrado, destinatário da prova, definirá conveniência e necessidade da prova (arts. 370 e 371 do CPC), razão de poder indeferir diligências desnecessárias ou mesmo protelatórias: “( ) 2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. Aplicação da Súmula 83 do STJ. ( )” (AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021). 1.1. Na hipótese, feito suficientemente instruído: veículos indicados pela requerida para inclusão em partilha de bens do ex-casal encontram-se especificados e individualizados nos autos. Desnecessáia prova testemunhal para alegada demonstração de tal matéria.

2. Certo que “6. O aditamento à contestação é instituto inadmissível no direito processual, a respeito do qual não há qualquer previsão legal. 6.1.O artigo 342, do Código de Processo Civil elenca exceções ao princípio da eventualidade, estabelecendo que o réu somente poderá deduzir novas alegações após a contestação, quando relativas a direito ou fato superveniente, ou quando competir ao juiz conhecer delas de ofício ou, ainda, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 6.2. O rol do artigo 342 do Código de Processo Civil constitui-se em exceção à regra da preclusão.” ( ) (Acórdão 1398780, 07227440620198070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Fatos supervenientes “também podem ser suscitados pelo réu após a contestação. ( ) Podem ser alegados tanto os fatos ocorridos após a contestação (fatos novos) quanto aqueles que, embora já ocorridos, foram descobertos posteriormente (fatos velhos de descoberta nova). Nesse segundo caso, impõe-se ônus argumentativo qualificado ao réu, que deverá demonstrar que houve justa causa (art.223) ou força maior (art.1.014, aplicável à apelação e, a fortiori, também à contestação) para não ter trazido tais fatos anteriormente, escapando, assim, da incidência da regra da eventualidade.” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC 2015: volume 2, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.136).

4. Hipótese em que a requerida alega “fato velho de descoberta nova”, ou seja, por meio de recebimento de multa de trânsito em sua residência, após a contestação de 22/10/2020 (ID35789305), soube da existência (“descoberta nova”) de mais dois veículos de propriedade do autor (“fato velho”) não incluídos na partilha de bens.

5. Assim, devem ser admitidos nos termos do parágrafo único do artigo 435, CPC “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

6. Por fim, destaca-se a observância do contraditório e de ampla defesa pelo juízo de origem, que oportunizou ao autor se manifestar sobre o “aditamento da contestação” e documentos., do que decorre não se poder reconhecer qualquer prejuízo ao apelante.

7. As partes casaram-se em 30/11/2002 (certidão de casamento – ID35789096) e separaram-se, de fato, em setembro de 2019. A aquisição dos direitos sobre os veículos indicados pela requerida (art. 1.662 do CC, presunção legal não desconstituída) se deu durante o casamento, acrescentando-se que o que alegado e jntado para comprovação não se presta a elidir os Certificados de Registro e Licenciamento dos automóveis no nome do apelante, datados de 11/10/2016 (Fiat Strada Trex Ce Flex - ID35789354) e 22/5/2018 (Fiat Strada Hd Wk Cd E - ID 35789354). Escorreita a definição de partilha de referidos veículos.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.